Tribunal: TJDFT
Processo: 0712171-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712171-75.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WANDERSON CARLOS GOMES PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. TENTATIVA. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA. GRAVE AMEAÇA. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISITINTAS. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE A EXCUÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. SUPENSÃO MULTA E ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume particular importância, e mostra-se idônea como meio de prova para amparar a condenação, principalmente quando o depoimento prestado na fase extrajudicial é confirmado em juízo, de forma coesa e harmônica, além de se encontrar em consonância com os depoimentos das testemunhas policiais. 2. A simulação de arma de fogo configura grave ameaça, assim como o fato de o autor emanar ordem de entrega do bem, incabível a desclassificação para o crime de furto. 3. Não há que se falar em bis in idem se apenas uma das três condenações transitadas em julgado aptas a caracterizar a reincidência foi utilizada para valorar negativamente os antecedentes do réu. 4. O fato de o agente ter cometido o novo delito enquanto cumpria pena que lhe fora fixada pela prática de crime anterior é circunstância idônea para motivar o incremento punitivo, com a valoração negativa da conduta social. 5. Os pedidos de suspensão da pena de multa e de isenção do pagamento das custas processuais são de competência do Juízo das Execuções. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando a ausência de elementos para valoração negativa de sua conduta social. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque “Para revisar a conclusão das instâncias ordinárias de que não haveria elementos para avaliar a conduta social do Recorrente, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial. Aplicação da Súmula n. 7 desta Corte Superior.” (REsp 1815123/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 18/12/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010